Tribunal: TJSP
Processo: 1108980-30.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/2015: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante que, a pretexto de vícios inexistentes, pretende a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. Julgado do STJ nesse sentido, já na vigência do CPC/2015: "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1108980-30.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CÉLIA REGINA LOPES BROSSO, é embargada ITAICY CORREA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 21.224 – C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo - 30a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Daniela Dejuste de Paula
Embargante: Célia Regina Lopes Brosso
Embargada: Itaicy Correa de Oliveira
VOTO No 21.224
Embargos de declaração. Embargante que, a
pretexto
de
vícios
inexistentes,
pretende
a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente infringente. Julgado do STJ nesse
sentido, já na vigência do CPC/2015: “O simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 1.345/1.355, assim ementado:
“Ação de prestação de contas em segunda fase, movida contra sócia
administradora de sociedade limitada. Sentença de homologação de cálculos
periciais de apuração do devido pela ré. Apelação desta. Sentença confirmada
na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ré que
teve toda a oportunidade de produzir prova de seu direito. Inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 21.224 – C
3
nulidade da sentença por cerceio de prova. Impugnação genérica a laudo feito
com minuciosa apreciação dos documentos disponíveis para serem periciados.
De resto, se havia mais documentos a apresentar, isto era ônus da ré, ora
apelante, condenada a dar contas de sua gestão na sociedade. Apelação
desprovida.” (fl. 1.346).
O acórdão, diz a embargante, está errado, na medida
em que afirmou ser ônus dela, devedora de contas, trazer aos autos
documentos para realização da perícia, ignorando que houve cerceamento de
defesa, inviabilizando que o fizesse. Na verdade, requereu que lhe fosse
oportunizada ampla defesa, o que foi ignorado pelo Juízo de primeiro grau.
Omitiu-se, portanto, o acórdão, de enfrentar esse
tema.
É o relatório.
Em seu propósito infringente, os embargos devem
ser rejeitados, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça já na vigência da
atual lei processual civil:
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 21.224 – C
4
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961,
HERMAN BENJAMIN).
De todo o modo, não há nada a suprir ou corrigir no
acórdão, que expressa a convicção da Turma Julgadora, formada na
apreciação dos fatos da lide, aplicando-lhes o direito, diante dos pedidos das
partes.
Especificamente a respeito do alegado cerceio de
defesa, está no acórdão:
“Prosseguindo, não é o caso de anular-se a sentença, da lavra da Exma. Sra.
Juíza de Direito da 30a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra.
DANIELA DEJUSTE DE PAULA, mas, ao contrário, de mantê-la por seus
próprios fundamentos, antes transcritos (RITJSP, art. 252).
De fato, tendo-se decidido, na primeira fase da ação, em caráter final, acerca
do dever da apelante de prestar contas, não houve, nesta segunda fase,
qualquer cerceio de defesa. Era ônus da apelante, devedora de contas, trazer
ao autos os documentos necessários à perícia, o que não fez, como já
consignado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 21.224 – C
5
A questão, de resto, já havia sido apreciada nestes autos, no seio do AI
2228793-38.2017.8.26.0000, relator o Desembargador FORTES BARBOSA,
restando assentado na fundamentação do respectivo acórdão o seguinte:
'No tocante ao pedido de declaração de nulidade de atos processuais, melhor
sorte não assiste à recorrente.
Em 07 de junho de 2017, o juízo de origem deferiu o prazo de quinze dias para
manifestação da recorrente acerca dos documentos e cálculos apresentados pela
agravada (fls. 1013 dos autos de origem).
Em 09 de junho de 2017, a recorrida compareceu em cartório e retirou o
'compact disc' (CD) e os livros apresentados pela autora (fls. 1016 dos autos de
origem).
Em 17 de julho de 2017 foi certificado decurso de prazo para manifestação da
ré (fls. 1017 dos autos de origem).
Em 19 de julho foi protocolado ofício da Defensoria Pública, informando que
foi nomeado advogado para atuar no feito (fls. 1019 dos autos de origem).
O Juízo de origem, então, abriu vista para que a Defensoria Pública esclarecesse
o conteúdo do ofício, eis que as partes estavam representadas por advogado
(fls. 1021 dos autos de origem).
Apenas em 04 de agosto de 2017, a autora informou que revogou a procuração
outorgada em nome de suas patronas anteriores e que constituiu novo
defensor, por meio do convênio da Defensoria Pública e OAB, pedindo
juntada da procuração e demais documentos (fls. 1027 dos autos de origem). A
mesma situação foi noticiada pela Defensoria Pública (fls. 1047 dos autos de
origem).
Não houve, então, qualquer irregularidade nas publicações anteriores, tendo em
vista que, até então, não havia notícia no processo acerca da revogação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1108980-30.2014.8.26.0100/50000 -Voto no 21.224 – C
6
poderes outorgados aos antigos patronos, bem como não existia procuração do
atual advogado da recorrente.
Ademais, como esclarecido nas informações judiciais, o novo patrono tomou
ciência efetiva do processado, pois, quando a requerida foi intimada a
comprovar sua hipossuficiência, em decisão disponibilizada em 13 de setembro
de 2017, esta, por meio deste mesmo novo patrono, apresentou os documentos
solicitados.
Por fim, no tocante à alegação de ausência de intimação para impugnação aos
cálculos apresentados pela autora, certo é que dita decisão foi proferida em 07
de junho de 2017, ocasião em que a antiga patrona da autora ainda atuava no
feito, salientando-se que a própria agravante compareceu em cartório para
retirar mídia digital e livros contábeis apresentados pela autora. Não há, então,
qualquer irregularidade processual a ser sanada e a decisão recorrida deve ser
mantida.'(fls. 1.110/1.111).'
(...)” (fls. 1.351/1.354).
Posto isso, não havendo defeito a sanar, rejeito os
declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator